Tribunal: TJBA
Processo: 0008410-80.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008410-80.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIMAR OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N
o
0008410-80.2012.8.05.0141
, de Jequié, em que figuram, como apelante,
JULIMAR OLIVEIRA SAMPAIO
, e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora